Tribunal: STF
Processo: RE 1564936
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (e-doc. 1685):



    “OPERAÇÃO LAVA-JATO’. RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ELEITORAL. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. LAVAGEM DE DINHEIRO. DESCRIÇÃO DA DENÚNCIA. PAGAMENTO DE DESPESAS DE CAMPANHA ELEITORAL. JUSTIÇA ELEITORAL. CONEXÃO. COMPETÊNCIA PARA DESMEMBRAMENTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. Não merece conhecimento o recurso em sentido estrito interposto em face de decisão que concluiu pela incompetência do juízo, com fundamento no artigo 581, II, do CPP, cujas razões questiona exclusivamente a presença de justa causa para a ação penal, sem abordar os fundamentos da decisão recorrida.



    2. Em julgamento finalizado em 14/03/2019, no âmbito do Agravo Regimental no Inquérito nº 4.435/DF, o Plenário do STF, por maioria, reconheceu a competência da Justiça Eleitoral para julgar os crimes eleitorais e os crimes comuns conexos a estes, considerando o princípio da especialidade. 



    3. Ainda que não capitulado na inicial acusatória, verifica-se a descrição de fatos que constituiriam, em tese, crime eleitoral tipificado no art. 350 da Lei n.º 4.737/1965. 



    4. Sendo a competência da Justiça Eleitoral absoluta, ela pode até mesmo abranger os crimes comuns conexos. Também é da Justiça Especializada a competência para decidir acerca de eventual desmembramento na hipótese de o crime não se inserir no âmbito eleitoral ou, em outra linha, sobre eventuais prescrições dos delitos eleitorais, o que pode eventualmente ensejar o retorno do feito à Justiça Federal. 



    5. Hipótese em que, apesar da natureza comum dos crimes narrados na inicial acusatória, nota-se - ao menos em tese - narrativa direta de crime tipificado no art. 350 da Lei n.º 4.737/1965, submetidos, assim, à jurisdição da Justiça Eleitoral, a qual compete aferir eventual conexão e, se assim entender, determinar ocasionalmente o desmembramento do feito ou decidir a respeito da inocorrência de delito afeto à sua área de atuação. 



    6. Recurso criminal em sentido estrito do acusado não conhecido. Recurso em sentido estrito do assistente de acusação improvido.”



     No recurso extraordinário, a defesa alega violação aos princípios do devido processo legal e da indivisibilidade da ação penal (e-doc. 1699).



    Aduz, ademais, a ausência de justa causa para o recebimento da denúncia em face do recorrente.



      É o relatório. Fundamento e decido.



    Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    Isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica - que se aplicaria a qualquer processo em geral - de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do recurso e determino a baixa imediata dos autos, independentemente da publicação desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente